Tribunal: TJBA
Processo: 8036192-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036192-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLARA SUELE JESUS DA CRUZ

Advogado(s)
:
TATIANA NEVES GUEDES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PARCELAS CONTRATUAIS, AFASTAMENTO DA MORA E PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS EM PATAMAR INFERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DADOS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. CAPITALIZAÇÃO. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 541 DO STJ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADO. MEDIDA DE NATUREZA SATISFATIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 – Agravo de instrumento interposto por consumidora contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato bancário, sob o fundamento de que a análise das cláusulas reputadas abusivas demandaria produção de prova pericial e documental a ser realizada durante a instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato de financiamento, no afastamento da mora contratual e na proibição de inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos não evidenciados no caso concreto.
4 – Da análise da Cédula de Crédito Bancário firmada em 26/07/2024, constata-se a pactuação de juros remuneratórios no percentual de 30,758% ao ano e 2,26% ao mês, taxas que, em juízo de cognição sumária, mostram-se inferiores à média praticada pelo mercado à época da contratação, conforme dados divulgados pelo Banco Central do Brasil para a modalidade “Aquisição de outros bens – Pré-fixado”.
5 – A inexistência, em análise preliminar, de discrepância relevante entre os juros pactuados e a taxa média de mercado afasta a probabilidade do direito quanto à alegação de abusividade dos juros remuneratórios.
6 – Verificado que a taxa anual contratada supera o duodécuplo da taxa mensal, revela-se legítima, em juízo inicial, a cobrança da taxa efetiva anual, nos termos da Súmula nº 541 do Superior Tribunal de Justiça.
7 – As alegações relativas à capitalização de juros, à inclusão de encargos e à suposta violação ao dever de informação demandam exame aprofundado do conteúdo contratual e da dinâmica da contratação, providências incompatíveis com a via estreita da tutela provisória.
8 – Inexistente demonstração concreta de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo possível eventual recomposição patrimonial ao final do processo.
9 – Ausentes vícios na decisão agravada, impõe-se a sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO
10 – Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036192-04.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante, CLARA SUELE JESUS DA CRUZ, e como Agravado, BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator.